Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-16.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
D E S P A C H O Vistos etc. Verifico que a “Guia de Custas e Emolumentos / Guia Inicial” juntada nos ID’s 55303146 e 55303147 refere-se a custas iniciais, que não se confundem com o preparo do recurso de apelação. Assim, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprove o recolhimento do preparo (art. 1007 do Código de Processo Civil) ou efetue o recolhimento em dobro (art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil), sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA Relator